Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713432-82.2024.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA LUCIA ALVES MENDONCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA. RECUSA INDEVIDA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. MEDICAMENTO CONSTANTE NO ROL DA ANS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou o réu a fornecer o medicamento LONSURF à autora (diagnosticada com adenocarcinoma moderadamente diferenciado no reto médio, com linfonodal local e metástase), bem como a indenizá-la por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A autora pleiteia a majoração da indenização e a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico. O réu, por sua vez, sustenta a legalidade da negativa de cobertura do medicamento e a inexistência de dano moral indenizável. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura do medicamento prescrito pelo médico assistente da autora; (ii) analisar se restou configurado dano moral decorrente da recusa do plano de saúde e, em caso positivo, sua quantificação; e (iii) revisar a base de cálculo para fixação de honorários sucumbenciais. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O INAS/DF, apesar de ser entidade de autogestão, está sujeito à regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, nos termos da Lei no 9.961/2000 e da Lei no 9.656/1998, devendo observar os procedimentos e diretrizes de cobertura da agência reguladora. 4. A recusa do medicamento LONSURF revela-se indevida, pois a doença da autora possui cobertura contratual, sendo abusiva a imposição de limitação à terapêutica indicada pelo médico assistente. Além disso, a substância ativa do medicamento integra as Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar da ANS. 5. A negativa injustificada de cobertura do tratamento essencial à saúde da autora configura ilícito contratual ensejador de dano moral, haja vista a angústia, dor e sofrimento à paciente, mormente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 6. O valor da indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo sua majoração. 7. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico da autora, englobando o valor da obrigação de fazer correspondente ao fornecimento do medicamento pelo prazo de 12 (doze) meses e o valor da indenização por danos morais, conforme disposto no art. 85, §§ 2o, 3o e 9o, do CPC. IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O INAS/DF, enquanto entidade de autogestão, deve observar as normas da ANS, incluindo os procedimentos e diretrizes de cobertura daquela agência reguladora. 2.A negativa de medicamento fornecido para tratamento oncológico, quando a patologia possui cobertura contratual e há recomendação médica fundamentada, é ilícita. 3. A recusa injustificada de cobertura do tratamento essencial à saúde do beneficiário configura dano moral indenizável. 4. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve considerar o proveito econômico obtido, incluindo o valor da obrigação de fazer correspondente ao fornecimento do medicamento pelo prazo de 12 meses e à indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 1 o e 10; Lei no 9.961/2000, arts. 1o e 19; CC, arts. 422 e 944; CPC, art. 85, §§2o, 3o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.656.601/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23/9/2024. TJDFT, APC 07108715620228070018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3aTurma Cível, j. 9/3/2023; APC 0701527-86.2024.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024; APC 0716758-21.2022.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10/05/2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§3o e 8o, do CPC, sob o argumento de que a condenação deveria se dar por apreciação equitativa, porquanto a causa tem proveito econômico inestimável. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 85, §§3o e 8o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850512/SP (Tema 1.076), concluiu que: “...Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. A turma julgadora, por sua vez, em sede de embargos de declaração, ressaltou que “ Logo, considerando a existência de balizas para a fixação da base de cálculo em contemplação ao disposto no art. 85, §2o, do CPC e que a fixação de honorários sucumbenciais por equidade é exceção à regra e apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, não se observa a omissão alegada” (ID 72829790). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, não conheço do pedido de majoração dos honorários de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023